Tribunal: TJES
Processo: 5001212-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001212-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
AGRAVADO: ALFREDO PRETTI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001212-40
.202
1
.8.08.0021

AGVTE:
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A

AGVDO
S
:
ALFREDO PRETTI
SIMÕES e OUTRO

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL:

DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DES
.
CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A,
irresignada com a decisão proferida na origem, que determinou o bloqueio de imóveis de sua propriedade, em razão do seu suposto inadimplemento contratual.

Em seu recurso, a recorrente sustenta que realizara todas as suas obrigações, inexistindo razão para a indisponibilidade levada a efeito na instância originária. Outrossim, ventila que o bloqueio dos imóveis tem o condão de prejudicar a comercialização deles, trazendo-lhe prejuízo contrário aos interesses dos próprios autores/recorridos, uma vez que a impede de gerar renda.

Inicialmente, o recurso fora recebido pelo
Des. Robson Luiz Albanez
no efeito suspensivo.

Oposição de aclaratórios em face da decisão inicial, devidamente contra-arrazoados.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo de instrumento.

Manifestação da recorrente quanto as preliminares trazidas em contrarrazões.

É relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001212-40
.202
1
.8.08.0021

AGVTE:
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A.

AGVDO
S
:
ALFREDO PRETTI
SIMÕES e OUTRO

J
UIZ DE DIREITO:

DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA –
1ª VARA CÍVEL

RELATOR
:
DES
.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão levada a efeito pelo julgador singular que determinou o bloqueio de lotes pertencentes a recorrente.

Em seu recurso, a recorrente informa que não há fundamentação suficiente no
decisum
ora objurgado. Noutro giro, sustenta que os autores não comprovaram os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar.

Pois bem.

I – DA PARCIAL PERDA DO OBJETO

Antes de adentrar no mérito recursal, impende declarar a prejudicialidade do recurso quanto ao recorrente ALFREDO PRETTI, uma vez que consoante consulta ao sítio eletrônico desta Corte fora possível vislumbrar que ele celebrara acordo com a agravante.

Logo, não há razão para a continuidade do processamento do recurso em face da mencionada parte, restando, portanto, prejudicado neste ponto.

É como voto.

I
I – DA ILEGITIMIDADE RECURSAL

O agravado aventou que os lotes que foram bloqueados não pertenceriam a recorrente, logo ela não seria legítima para recorrer da decisão ora objurgada.

De plano, entendo por bem afastar a preliminar em comento.

E assim concluo, porque devo considerar a legitimidade da parte em
status assertionis.

Ora, fora o próprio autor/recorrido que na peça de ingresso atribuiu a propriedade dos lotes a ambas as empresas, dentre elas a recorrente, como se dessume do rol dos pedidos iniciais.

De uma simples leitura da petição inicial é possível enxergar que o recorrido a todo momento atribuiu a responsabilidade e a propriedade dos imóveis também à recorrente, logo, deduzir tese diversa neste momento configura, no mínimo,
venire contra factum proprium.

Noutro giro, ainda que se entendesse pelo registro dos imóveis somente em nome da empresa MACAFÉ EMPREENDIMENTOS, não poderia se descurar do fato de que as empresas em comento são solidariamente responsáveis pelo empreendimento onde foram adquiridos os lotes pelos agravados e a impossibilidade de comercialização dos imóveis tem o condão de atingir a sua esfera jurídica de ambas, o que as legitima para requerer a reforma do
decisum
.

Com base neste entendimento, penso que deve ser rejeitada a presente preliminar.

É como voto.

I
II – DA
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL

Noutro giro, o agravado ainda alegou a inexistência de documento essencial que justificaria os argumentos da recorrente, qual seja o estatuto social.

A meu ver, tal fundamento não subsiste, primeiro, porque a eventual necessidade de conhecimento de todo o teor do estatuto poderá ocorrer a posteriori, tratando-se, pois, de vício sanável.

Demais disso, verifico que a pendência de documento em comento já fora sanada pela parte agravante através das imagens trazidas, não tendo o condão de prejudicar a parte agravada, inexistindo razão, pois, para o não conhecimento do presente recurso neste momento.

Assim, afasto a prefacial em análise.

É como voto.

III – DA SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Noutro giro, após analisar o decisum objurgado, chego a conclusão que, embora sucinto, ele reúne fundamentação suficiente, não sendo capaz de aviltar o disposto no artigo 93, IX da Constituição Federal.

O magistrado singular pontuou que a medida de natureza cautelar por ele adotada estaria fundada na comprovação apriorística dos débitos condominiais indicados nos documentos apresentados pelos autores e no atraso na entrega da obra condominial, elementos que são passíveis de contraditório pela parte adversa, não sendo possível vislumbrar qualquer ofensa ao direito de defesa da parte, o que, a meu ver, valida o decisório em comento.

A jurisprudência é assente no sentido de que a decisão sucinta não padece de nulidade, vejamos:

“
[...]
II- O fato de a decisão ser sucinta e contrária aos interesses da parte não configura negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199001799, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

“
[...]
1 A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.
[...]
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 024170032072, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Destarte, penso que de fato não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

É como voto.

IV – DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DO RECURSO

No que tange ao mérito propriamente dito do recurso, após analisar com acuidade o caso, penso que a hipótese seja de negar-lhe provimento.

Explico.
N
a fase de conhecimento, a indisponibilidade de
bens
somente se afigura possível em casos excepcionais, desde que comprovados os
requisitos
contidos no art. 300 do diploma processual civil e também com amparo no poder de
cautela
do Juiz (art. 297 do CPC).
1

Partindo dessa premissa, é possível, de plano, afastar o argumento recursal acerca da necessidade de comprovação da dilapidação do seu patrimônio como requisito para tal medida.

A meu ver, os recorridos lograram êxito em comprovar a plausibilidade da tese jurídica por eles alegada, bem como o risco de lesão grave e iminente.

E assim digo, primeiro, porque o próprio fato de se observar o atraso na finalização das obras do condomínio em comento já é um indício de inadimplemento.

Por óbvio, se o objetivo da recorrente de fato fosse o de prestar a devida atenção ao pleito dos recorridos, ela teria finalizado as obras que, registre-se, são o chamariz do empreendimento.

Registre-se que a recorrente em momento algum nega a ausência de conclusão das obras, mas apenas sustenta que o referido bloqueio seria capaz de inviabilizar o cumprimento das suas obrigações e aqui, observo, ela acaba por reconhecer a possibilidade de não possuir condições futuras de adimplir com o contrato, ensejando, por óbvio, a manutenção do
decisum
objurgado.

Outrossim, urge consignar que o fato da recorrente estar no mercado há alguns anos também não milita em seu favor, uma vez que tal argumento per si não tem o condão afastar a possibilidade do prejuízo aos recorridos.

Assim, tenho que por qualquer ângulo que se analise a questão em comento, não há razão para alteração da decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso para rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

DES
.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATOR

1
(Agravo de Instrumento, Nº 52164180220218217000, Décima Segun
da Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 14-12-2021)

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE BENS. CONDOMINIO RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTADA. NULIDADES DA PEÇA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VICIO SANAVEL. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS PELOS AUTORES/ADQUIRENTES. INADIMPLEMENTO DA CONCLUSÃO DA OBRA DA ÁREA DE LAZER. PREJUÍZO PRESUMIDO AOS COMPRADORES. RECURSO IMPROVIDO.

I – A legitimidade recursal deve ser aferida em status assertionis, levando em conta mormente os aspectos delineados pelas partes.

II – Segundo a ótica no CPC/15, somente deverá ser inadmitido um recurso quando inviável a sanação de eventual nulidade.

III – Na esteira da jurisprudência pátria, a decisão sucinta não é passível de anulação se houver enfrentado as matérias necessárias a resolução da lide.

IV - O preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC é bastante para a concessão da tutela cautelar. Comprovado os autos pelos autores a presença de tais requisitos, não sendo eles refutados pela parte adversa, outro caminho não há senão a manutenção do decisum objurgado.

V – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.